Tribunal: TJDFT
Processo: 0709192-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE ALIMENTOS E PARALELA TRAMITAÇÃO DE AÇÃO REVISIONAL, COM FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXTINÇÃO DAQUELA, SEM MÉRITO, FUNDAMENTADA NA SÚMULA 621 DO STJ. EXPRESSA MENÇÃO À DESNECESSIDADE DE NOVA DEMANDA. SIMPLES ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS. SUPERVENIENTE SENTENÇA NA AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO, SEM MÉRITO, DA PRESENTE EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. APARENTE CONTRADIÇÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INOBSERVÂNCIA.

I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal centra-se na possibilidade (ou não) de extinção da fase de cumprimento de sentença condenatória de alimentos definitivos, em razão da superveniente modificação da base de cálculo desses alimentos em intercorrente sentença proferida em ação revisional de alimentos.
II. A Súmula 621 do STJ estabelece que os efeitos da sentença que altera o valor da pensão alimentícia retroagem à data da citação. Desta forma, poderia se cogitar da eventual necessidade de ajuizamento de nova execução com fundamento no atual título executivo, conforme precedentes desta Corte de Justiça.
III. No entanto, a cronologia dos atos processuais evidencia a contradição entre as decisões proferidas pelo e. Juízo de origem, a configurar a violação ao dever de cooperação e à segurança jurídica.
IV. Isso porque a extinção da fase do cumprimento dos alimentos provisórios fixados em sentença de ação revisional teve como fundamento a desnecessidade do “ajuizamento” de novo cumprimento de sentença (“bastaria à parte autora atualizar os valores devidos pelo alimentante, nos termos da súmula 621 do STJ”), ao passo que o mesmo e. Juízo de origem extingue a presente fase de cumprimento de sentença, agora com fundamento na “inexigibilidade” do título, a tornar necessária nova deflagração da fase de novo cumprimento de sentença.
V. Em observância à segurança jurídica, a sentença deve ser desconstituída para viabilizar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença nos exatos moldes já explicitados pelo e. Juízo de origem na sentença (transitada em julgado) prolatada nos autos XXXXXXXX (em segredo de justiça - “atualização dos valores devidos pelo alimentante, nos termos da súmula 621 do STJ”).
VI. Recurso provido. Sentença desconstituída.